Tribunal: TJDFT
Processo: 0734940-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0734940-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JADSON CARVALHO LINO, JESSYCA DE SOUSA ANGELO PACIENTE: GERARDO FERREIRA DA SILVA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JADSON CARVALHO e outra, advogado inscrito na OAB/DF no 43.395, em favor de GERARDO FERREIRA DA SILVA FILHO, preso preventivamente, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza da 5a Vara de Entorpecentes, que manteve a prisão preventiva do paciente (fls. 2/9). Narram os impetrantes que a prisão preventiva foi mantida sob os fundamentos de garantia da ordem pública, reincidência e necessidade de preservar a credibilidade do Poder Judiciário e o paciente se encontra preso há quase trinta dias. Alegam que a prisão preventiva é ilegal, pois o paciente foi detido com 40,87g de maconha, quantidade compatível com uso pessoal, sem indícios de traficância, como balança de precisão, dinheiro fracionado ou registros de comércio ilícito. Sustentam que a decisão judicial se baseou em presunções genéricas e desprovidas de elementos concretos, contrariando o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Argumentam ainda que a reincidência isolada não justifica a prisão preventiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (HC 798.690), e que o paciente possui residência fixa e emprego formal, conforme documentos juntados aos autos (IDs 245195674 e 245195675), o que afasta o periculum libertatis. Asseveram ser suficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e que a prisão preventiva, neste contexto, configura excesso de rigor e afronta os princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência. Apontam ainda, equívocos no auto de apreensão, como a atribuição indevida de uma máquina de cartão pertencente à esposa do paciente, utilizada para fins profissionais, e a menção a um caderno de anotações sem conteúdo relevante, com o intuito de robustecer indevidamente a acusação. Requer, com isso, liminarmente, concessão da ordem para revogação da prisão, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas, e no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, os impetrantes são advogados particulares e não acostaram aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco o Auto de Prisão em Flagrante, Comunicação de Ocorrência Policial, ou mesmo qualquer outro documento voltado a demonstrar a dinâmica delitiva a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrar o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a juntada tardia de documentos para suprir a deficiência da instrução consiste em indevida inovação recursal, insuscetível de exame em sede de agravo regimental. Precedentes. (HC 244276 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024) 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado regularmente inscrito no quadro da OAB, dotado de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. 2. Inviável a verificação de eventual ilegalidade da prisão preventiva, considerando a ausência de juntada de cópia da decisão impugnada e demais documentos essenciais ao writ. (Acórdão 1965395, 0753946-34.2024.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 15/02/2025). Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente a assertiva da impetrante, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 21 de agosto de 2025 18:45:45. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora